Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-37.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006471-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO - CPF: 064.466.151-83 (RECORRIDO), SELMA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 689.119.471-72 (ASSISTENTE), WILLIAM APARECIDO DA COSTA PEREIRA - CPF: 984.237.031-34 (ASSISTENTE), ELINO PEREIRA DA SILVA RAMOS - CPF: 460.453.681-34 (VÍTIMA), JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.136.101-95 (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO LEITE DE SA - CPF: 502.743.091-49 (ASSISTENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO - CPF: 064.466.151-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §1º E §2º, III, DO CP). ALEGADA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, aplicou a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se há erro ou injustiça na aplicação da pena; (ii) se é cabível a incidência da minorante do homicídio privilegiado no patamar máximo de redução.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Júri impede a rediscussão do reconhecimento das circunstâncias qualificadoras e das minorantes, salvo manifesta contrariedade às provas, o que não se verifica.

4. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP e não evidencia ilegalidade ou desproporção a ensejar correção.

5. O pedido de aplicação da minorante do homicídio privilegiado no grau máximo não encontra respaldo, notadamente porque, embora reconhecida a ocorrência de provocação da vítima, também não se descura a desproporção na conduta do apelante ao desferir mais de 20 (vinte) golpes de faca contra o ofendido.

6. Matéria devidamente enfrentada, restando prequestionados os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A revisão da dosimetria da pena fixada pelo Tribunal do Júri somente é possível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou desproporção, sendo inviável, em regra, a rediscussão da aplicação da minorante do homicídio privilegiado, em respeito à soberania dos veredictos.”

_______________

Dispositivos legais citados:

CP, art. 121, §§ 1º e 2º, III; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 503.106/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/8/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
contra a r. sentença de ID 292445432, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006471-37.2022.8.11.0042, na qual, em observância
ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o apelante

foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
- ante a aplicação da regra do art. 387, §2º, do CPP, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §1º e §2º, inciso III, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 1292445440, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, pugna pela aplicação da minorante do
homicídio privilegiado
no patamar máximo de
1/3 (um terço)
. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 292445447, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 292445447, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, na origem, o apelante
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 20h00min, em uma residência localizada Na Avenida Senador Metello, nº 660, Bairro do Porto, nesta Capital, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO, impelido por motivo fútil, matou Elino Pereira da Silva Ramos, mediante meio cruel consistente em inúmeros golpes de facas que causaram as lesões descritas no Laudo Pericial n° 2.06.2022.004989-01.

Consta nos autos que MARCOS VINICIUS e a vítima viviam na mesma casa e, no dia dos fatos, fizeram ingestão de bebidas alcoólicas, quando tiveram um pequeno desentendimento.

Ato contínuo, quando estavam na sala da residência, MARCOS VINICIUS se apoderou de uma faca e, usando de agressividade extrema, desferiu golpes na região do pescoço e do peitoral da vítima.

Em seguida, o indiciado dirigiu-se até a cozinha, pegou outra faca e, com a vítima caída ao solo, desferiu mais golpes, causando-lhe as lesões descritas e visualizadas no laudo de local de crime.

O homicídio foi praticado mediante meio cruel, consistente em múltiplos golpes de faca, o que causou sofrimento intenso e desnecessário na vítima.

Outrossim, o crime ocorreu por motivo fútil, pois indiciado e vítima tiveram uma breve discussão sem importância, razão pela qual MARCOS VINICIUS resolveu pegar uma faca e golpear a vítima.

Ante o exposto, DENUNCIO MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II e III, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; oportunidade em que requer a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(ID 218807912).

Encerrada fase do
judicium accusationis
,
MARCOS VINICIUS
restou
pronunciado
e, posteriormente, foi
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal, adstrita ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Do
apontado erro na aplicação da pena:

Conforme relatado, o estandarte recursal consiste no suposto equívoco na aplicação da
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando pela incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

O pleito
não comporta provimento
.

Como é cediço,
a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante
prevista no art. 121, §1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime
, o grau emotivo do réu ou
a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, §1º, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘
os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, o d. magistrado
a quo
elegeu a fração de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio, fundamentando-se em dado concretos e comprovados nos autos, especificamente na
“
provocação da vítima, consistente em querer manter relação sexual com o acusado
, não ser suficiente para desencadear nele uma reação tão desproporcional a ponto de culminar na eliminação de uma vida, com 21 golpes de faca. Inclusive, o acusado tinha conhecimento de que a vítima era homossexual e mesmo assim optou em dividir a mesma casa com ela e, juntamente ingerir bebida alcoólica”
(
vide
ID 292445432) - destaquei.

Deveras, o próprio apelante confirmou em juízo as investidas do ofendido contra si, no afã de manter consigo relação sexual (ID 218807975), ao passo que as lesões sofridas pelo ofendido constam no laudo pericial de necropsia, no bojo do qual foi atestado que
“a vítima recebeu 21 (vinte e uma) facadas, muitas em topografias próximas, e que o agressor quis aumentar o sofrimento da vítima pela multiplicidade dos golpes, de maneira cruel”
(ID 218807985 – Pág. 12).

À vista disso, desmerece reparos o parâmetro adotado em primeira instância, pois, embora as provas atestem a existência de provocações feitas pela vítima, que teria insistido em manter relações sexuais com o apelante; é igualmente certo que o meio empregado por
MARCOS VINICIUS
não guardou razoabilidade com a situação fática retratada nos autos.

Além do mais, não se descura que na primeira etapa da dosimetria, o d. juízo fixou a sanção básica no mínimo legal, justamente porque não encontrou fundamentos concretos vinculados aos autos que justificassem a sua exasperação, conduzindo à conclusão, portanto, de que o comportamento da vítima, isoladamente considerado, não foi suficiente para exasperar os ânimos do autor do delito a ponto de justificar o emprego da fração máxima prevista para a diminuição da pena.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – Negritei.

Destarte, a dinâmica delitiva, tal qual narrada pelas testemunhas, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração de 1/6 (um sexto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP.

2.

Do prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006471-37.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025